Tribunal: TJDFT
Processo: 0720037-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. SUBSTITUTO PROCESSUAL. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1.No caso concreto, o Sindicato (Sindireta) atua na qualidade de substituto processual de cinco filiados, e não em substituição de toda a categoria, assim, não se trata de execução coletiva, mas sim de cumprimento individual de sentença coletiva.
2.Correta, portanto, a decisão que determinou a livre distribuição do cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e não provido. Unânime.